Tribunal: STJ
Processo: 0394106-11.2007.8.13.0352
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1373081 - MG
(2018/0254459-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ADENAUER DE OLIVEIRA VON DOLLINGER
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
DOUGLAS SANTIAGO DINIZ E OUTRO(S) - MG158297
GABRIEL JUNIOR FERREIRA SILVA - MG178094
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
CESAR AUGUSTO DE PAULA FERREIRA - MG219444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ROGÉRIO DIAMANTINO NEVES
ADVOGADO
: ROBERTO LIMA NEVES - MG047876
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO BASILAR
NÃO IMPUGNADO. ENUNCIADO N.
APLICAÇÃO.
283/STF.
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
DOLO.
COMPROVAÇÃO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Incidência do óbice previsto na Enunciado n.
ante a
283/STF,
ausência de impugnação de fundamento basilar do acórdão
recorrido.
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como proposta pela parte recorrente, demandaria, necessariamente,
Documento eletrônico VDA54036282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 36ede9c0-0b3c-49a8-add9-2ccd877701f0

novo exame do acervo probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o empeço previsto na
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 36ede9c0-0b3c-49a8-add9-2ccd877701f0

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1373081 - MG (2018
/0254459-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ADENAUER DE OLIVEIRA VON DOLLINGER
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000

DOUGLAS SANTIAGO DINIZ E OUTRO(S) - MG158297

GABRIEL JUNIOR FERREIRA SILVA - MG178094

REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000

CESAR AUGUSTO DE PAULA FERREIRA - MG219444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ROGÉRIO DIAMANTINO NEVES
ADVOGADO
: ROBERTO LIMA NEVES - MG047876
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE.
AGRAVO
INTERNO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO BASILAR NÃO
IMPUGNADO.
ENUNCIADO
N.
283/STF.
APLICAÇÃO.
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
DOLO.
COMPROVAÇÃO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Incidência do óbice previsto na Enunciado n. 283/STF, ante a
ausência de impugnação de fundamento basilar do acórdão recorrido.
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
proposta pela parte recorrente, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o empeço previsto na Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52885106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/12/2025 20:04:46
Código de Controle do Documento: 970275cc-5b68-4f7d-8c4f-4f001d88acf7

4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra decisão que
Adenauer de Oliveira Von Dollinger
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
(I) ausência de violação ao
do CPC; (II) incidência dos Enunciados n. 283 e 284
art. 1.022
/STF; (III) o acolhimento da alegação deduzida demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o
obstáculo previsto na
(IV) não demonstração do dissídio jurisprudencial;
Súmula n. 7/STJ;
e (V) caracterização do dolo na conduta e do prejuízo ao erário.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 819/823).
A parte agravante, em suas razões, repisa seus argumentos quanto à negativa
de prestação jurisdicional e sustenta, em síntese, que (fls. 835/836):

[D]emonstrou-se, na ocasião, que a parte demanda, na verdade, a cassação do r.
acórdão regional com retorno dos autos ao eg. TJMG para que este se pronuncie
sobre as matérias de fato e sobres as provas que não foram devidamente
apreciadas para que, só então, possa ser manejado o recurso cabível. Assim,
busca-se com o recurso especial, a escorreita aplicação do artigo 1.022 e 489 do
CPC/15, conforme demonstrado no subtópico anterior, afastando-se a aplicação
da Súmula 7 deste col. STJ. [...] olvidou-se a r. decisão de que o argumento de
ausência de dolo é capaz de desconstituir a própria condenação, dado o recente
entendimento proferido no
pelo que foi exposta argumentação
Tema 1199/STF,
suficiente para impugnar integralmente a conclusão judicial e, assim, existindo
impugnação específica dos fundamentos das r. decisões colegiadas recorridas, faz-
se necessário o afastamento do óbice da

Súmula 283/STF. [...] Por fim, quanto ao
fundamento de inovação recursal observa- se que não foram consideradas as
matérias suscitadas pelo recorrente em sede de embargos de declaração,
momento em que foi devolvido ao eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais para
apreciação.

As razões do recurso foram impugnadas às fls. 844/846.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados pelo decisório recorrido.

Documento eletrônico VDA52885106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/12/2025 20:04:46
Código de Controle do Documento: 970275cc-5b68-4f7d-8c4f-4f001d88acf7

Inicialmente, verifica-se não ter ocorrido qualquer omissão no aresto
combatido, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Conforme asseverado no
, às fls. 792/793:
decisum

"Examinando o teor dos declaratórios interpostos na origem e o próprio
arrazoado da insurgência, nota-se que a parte buscava, com o recurso saneador,
reverter análise de provas e a conclusão do aresto sobre questões jurídicas que
haviam sido expressamente decididas.
E não é só. Em algumas passagens, o agravante distorce o julgado atacado, como
agora, ao tentar apontar negativa de prestação jurisdicional. A título
exemplificativo, diz que o acórdão originário teria ignorado a qualificação como
Bacharel em Direito do réu nomeado para exercer a função, o que não procede,
mas não impugna o fundamento do aresto, contundente no sentido de que o cargo
exigia a qualificação como advogado da pessoa nomeada.
E os declaratórios andaram mal ao dizer ter sido reconhecida a efetiva prestação
de serviços. Basta ler o decisum atacado para compreender que o ressarcimento
ao erário foi excluído em relação ao então segundo apelante, ora recorrente
(Adenauer), para não se duplicar a pena:
'Considerando-se que o primeiro apelante já foi condenado a restituir o
valor do dano, não há razão para aplicar a mesma sanção ao segundo
apelante, porquanto desvirtuaria a finalidade da lei, que é a de recompor o
patrimônio público' (fl. 421).
Todas as demais matérias elencadas foram analisadas."

A propósito, "[n]ão há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador
[...]
insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
A
solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza negativa de
" (
, Rel. Ministro Mauro
prestação jurisdicional
AgInt no AREsp n. 879.172/MG
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/9/2016,
28/9/2016)
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC/73.
ART. 535
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO PARTE. INTERVENÇÃO
COMO FISCAL DA LEI. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52885106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/12/2025 20:04:46
Código de Controle do Documento: 970275cc-5b68-4f7d-8c4f-4f001d88acf7

JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 735/STF.
INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao
do CPC/73, porquanto a
art. 535
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os
votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios
apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida.
[...]
VII. Agravo interno improvido.
(
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AgInt no AREsp n. 698.557/BA
Turma, julgado em
DJe de
)
13/09/2016,
27/09/2016.

Por sua vez, correta a decisão ao observar que, quanto à tese de ofensa ao
da LIA, procura-se forçar o reexame dos fatos para concluir que o cargo não seria
art. 10
de exercício privativo de advogado, tanto que são apontados depoimentos do corréu para
tentar desmerecer a condenação. Não bastasse isso, não se impugna fundamento autônomo
do aresto sobre o cargo em si exigir atuação como advogado, daí a condenação se basear na
qualificação necessária não atendida, dispensando-se discutir as atividades concretas
exercidas. Logo, o recurso é inadmissível tanto por haver ancoragem autônoma não atacada
(Enunciado n. 283/STF, por analogia) como por procurar revisitar a instrução (
.
Súmula n. 7/STJ)
Ademais, as questões de fundo demandariam nova incursão quanto às provas
para examinar se o réu nomeado para o cargo realmente teria desempenhado alguma
função e em que medida teria atendido às necessidades para o cargo, mesmo sem a
qualificação para tanto. Daí também incidir o empeço da Súmula n. 7/STJ.
Sobre a alegação de ausência de dolo, remetendo à "prática de ato de
", observa-se que a
convalidação de ato irregular pela Mesa da Câmara Municipal
questão nem sequer foi desenvolvida no apelo dirigido ao TJMG (fls. 325/349), cuidando-
se de indevida inovação em sede de apelo nobre, isto é, não há "
" a
causa decidida
propósito de tal ponto nos termos do
da CF, impedindo o exame da tese. Ademais,
art. 105
a controvérsia sobre isso descaracterizar ou não o dolo encontraria obstáculo na Súmula n. 7
/STJ: "
."
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
No mesmo sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO,
Documento eletrônico VDA52885106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/12/2025 20:04:46
Código de Controle do Documento: 970275cc-5b68-4f7d-8c4f-4f001d88acf7

II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES
APRESENTADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.
MERO RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. VIOLAÇÃO
DO
-C, I, DA LIA. CONDENAÇÃO PELO
VIII, DA LIA.
ART. 17
ART. 10,
APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA
TEMA 1.199/STF.
CONDUTA DOLOSA ESPECÍFICA. EXISTÊNCIA. DANO
LEI N. 14.230/2021.
EFETIVO AO ERÁRIO. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO.
INFIRMAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ARTS. 255 DO RISTJ
SÚMULA N. 7/STJ.
E 1.029, § 1o, DO
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015.
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe foi
apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos indispensáveis, embora
de forma contrária ao entendimento do recorrente, elegendo fundamentos
diversos daqueles propostos na insurgência em seu convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de
declaração.
3. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo
Tribunal Federal firmou a seguinte tese (
:
Tema 1.199/STF) "1) É necessária a
comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de
improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a
presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021
- revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos
Lei 14.230/2021
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada
em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime
prescricional previsto na
é IRRETROATIVO, aplicando-se os
Lei 14.230/2021
novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
4. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do
precedente vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações
trazidas pela
às ações de improbidade cujos atos dolosos
Lei n. 14.320/2021
foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que sem
condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.
5. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância a quo enveredou na análise
do elemento anímico da conduta do demandado, reconhecendo a existência de
dolo específico, calcado no efetivo prejuízo ao erário, motivo pelo qual foi
constatado o ato ímprobo na espécie.
Documento eletrônico VDA52885106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/12/2025 20:04:46
Código de Controle do Documento: 970275cc-5b68-4f7d-8c4f-4f001d88acf7

6. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
7. A não observância dos requisitos dos artigos 255, parágrafo 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, e 1.029, § 1o, do
obsta o
CPC/2015,
conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.471.411/SP
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos
30/4/2025,
7/5/2025,
nossos.)

Finalmente, quanto ao
, embora já realizado o juízo de
Tema n. 1.199/STF
retratação negativo na origem, cabe frisar que a condenação é baseada em constatação de
atos dolosos que causaram dano ao erário consistente na nomeação de profissional não
habilitado para o exercício de cargo público que exigia atuação como advogado, em
processos judiciais, inclusive.
Mostra-se escorreita a decisão ao ressaltar que o prejuízo ao erário está
afirmado na origem, assim como a conduta dolosa reiterada no acórdão que negou o juízo
de retratação (fl. 735), apontando, categoricamente, que "o segundo apelante confessa que
deliberadamente nomeou o primeiro apelante mesmo não tendo a qualificação para o
". Há continuidade dos tipos legais, de forma que o quadro fático delimitado na
cargo
origem também legitimaria a punição segundo as previsões atuais da Lei n. 8.429/1992.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52885106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/12/2025 20:04:46
Código de Controle do Documento: 970275cc-5b68-4f7d-8c4f-4f001d88acf7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 1.373.081 / MG
Número Registro: 2018/0254459-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03941061120078130352 10352070394106 10352070394106001 10352070394106002 10352070394106003
10352070394106004 10352070394106005 10352070394106006 3941061120078130352
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADENAUER DE OLIVEIRA VON DOLLINGER
ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
DOUGLAS SANTIAGO DINIZ E OUTRO(S) - MG158297
GABRIEL JUNIOR FERREIRA SILVA - MG178094
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
CESAR AUGUSTO DE PAULA FERREIRA - MG219444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ROGÉRIO DIAMANTINO NEVES
ADVOGADO
: ROBERTO LIMA NEVES - MG047876
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADENAUER DE OLIVEIRA VON DOLLINGER
Documento eletrônico VDA54009023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:33
Código de Controle do Documento: 3293bf66-0df3-4a4c-89c5-24a3780a40ff

ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
DOUGLAS SANTIAGO DINIZ E OUTRO(S) - MG158297
GABRIEL JUNIOR FERREIRA SILVA - MG178094
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
CESAR AUGUSTO DE PAULA FERREIRA - MG219444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ROGÉRIO DIAMANTINO NEVES
ADVOGADO
: ROBERTO LIMA NEVES - MG047876
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:33
Código de Controle do Documento: 3293bf66-0df3-4a4c-89c5-24a3780a40ff